Tribunal: TJSP
Processo: 1016316-47.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. Pretensão ao reconhecimento de nulidade de auto de infração de trânsito emitido por sociedade de economia mista (TRANSERP). Pleito de suspensão do processo, em virtude da repercussão geral da matéria (Tema no 532 STF). Reconhecimento da repercussão geral pelo STF antes do CPC/2015 que não acarreta automaticamente o sobrestamento do recurso. Higidez das

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. Pretensão ao reconhecimento de nulidade de auto de infração de trânsito emitido por sociedade de economia mista (TRANSERP). Pleito de suspensão do processo, em virtude da repercussão geral da matéria (Tema no 532 STF). Reconhecimento da repercussão geral pelo STF antes do CPC/2015 que não acarreta automaticamente o sobrestamento do recurso. Higidez das autuações. Inexistência de impedimento legal à delegação de atividade pública de poder de polícia à sociedade de economia mista, a teor do artigo 25, da Lei no 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro -, entendimento este aplicável a todas as autuações lavradas pela apelante. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença reformada. Pedido da parte autora de afastamento da sucumbência recíproca. Prejudicado. Apelação da TRANSERP provida e apelação do autor prejudicada.